Tribunal: TJMT
Processo: 1010515-44.2018.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010515-44.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Duplicata, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MC MENDONCA MEDICINA E CIRURGIA ESTETICA - CNPJ: 07.965.143/0001-87 (APELANTE), GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO - CPF: 034.802.291-31 (ADVOGADO), JOSE ANDRE TRECHAUD E CURVO - CPF: 688.589.141-04 (ADVOGADO), BIGOLIN MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 00.364.896/0001-98 (APELADO), JOSE ARLINDO DO CARMO - CPF: 477.668.408-04 (ADVOGADO), BIGOLIN MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 00.364.896/0001-98 (REPRESENTANTE), DIHOL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA (APELADO), RENATO CASTRILLON LOPEZ NETO - CPF: 032.781.761-54 (ADVOGADO), LUCIANA REZEGUE DO CARMO ARRUDA - CPF: 697.982.061-34 (ADVOGADO), ALFREDO RIBEIRO DA CUNHA LOBO - CPF: 019.671.431-10 (ADVOGADO), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), LEOPOLDO CESAR DE MIRANDA LIMA BISNETO - CPF: 012.695.521-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:
Direito processual civil. Embargos de declaração. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Pretensão de reanálise do mérito. Rejeição.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos por MC Mendonça Medicina e Cirurgia Estética contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação e manteve sentença de procedência em ação monitória ajuizada por Bigolin Materiais para Construção Ltda.

II. Questão em discussão

2.
A questão consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão recorrido, conforme alegado pela embargante, que sustenta irregularidades na análise da prova documental e do mérito da ação monitória.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de vícios formais internos ao julgado (omissão, contradição ou obscuridade), nos termos do art. 1.022 do CPC, sendo inaplicáveis para reanálise de mérito ou manifestação de inconformismo com a decisão.

4. O acórdão recorrido apresentou fundamentação suficiente quanto à admissibilidade dos documentos que instruíram a ação monitória, bem como à inexistência de prova de pagamento ou desconformidade na dívida cobrada.

5. A alegação de contradição baseia-se em suposta incompatibilidade entre a decisão recorrida e os argumentos da embargante, o que caracteriza discordância sobre a interpretação adotada, e não contradição interna do julgado, sendo matéria inadequada para apreciação em sede de embargos de declaração.

6. A jurisprudência consolidada do STJ afasta a possibilidade de embargos de declaração como instrumento para rediscutir fundamentos jurídicos do acórdão ou suscitar contradições externas.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, contradição ou obscuridade interna no julgado, não se prestando à reanálise de mérito ou à manifestação de inconformismo da parte."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recursos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos por MC MENDONCA MEDICINA E CIRURGIA ESTETICA contra o v. acórdão que
negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto por ela contra BIGOLIN MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, mantendo incólume a r. sentença que julgou procedente a monitória
“para o fim de declarar constituído de pleno direito, em título executivo, o crédito do Autor no valor total de R$ 15.529,64 acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária (INPC) a partir do vencimento de cada título (artigo 52, II da Lei 7.357/85)”
; bem como condenou a embargante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação

(cf. Id. nº 248517164).

A embargante aponta vícios de omissão e contradição no acórdão recorrido, alegando que este admitiu a documentação da ação monitória como apta à comprovação da dívida, mas não analisou argumentos da apelação que poderiam infirmar essa conclusão, sustentando que, embora a inicial indique duas duplicatas inadimplidas, o documento
“Id nº 130088328”
contém apenas um título, com valores divergentes do protesto apresentado, comprometendo a certeza do título.

Alega também contradição em relação à prova de entrega das mercadorias, assinada por pessoa estranha ao quadro societário da empresa devedora, o que inviabilizaria o documento como prova, ressaltando a ausência das duplicatas mencionadas na inicial, reforçando a inexistência de provas mínimas para fundamentar a ação monitória, por tais razões, pede o acolhimento embargos de declaração para que sejam sanados os vícios apontados (cf. Id. nº 250927154).

A embargada ofertou contrarrazões junto ao Id. nº 252828655, pugnando pela pronta rejeição dos declaratórios.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Por expressa disposição legal, os embargos de declaração são instrumento jurídico de finalidade específica e cognição estreita, cujo objetivo é o de aclarar incertezas e extirpar defeitos formais internos que possam macular o pronunciamento jurisdicional, porém, não de modo abrangente e indiscriminado, mas sim vinculado às hipóteses legais prescritas no art. 1.022 do CPC, as quais, em sendo figuras jurídicas próprias, não devem ser apreendidas e interpretadas de modo plurívoco, numa abrangência léxica segundo todo e qualquer possível significado denotativo, e, sim, de acordo com a hermenêutica jurídica, daí porque não basta que se afirme a presença deste ou daquele vício para justificar o acolhimento dos declaratórios, haja vista que, se a alegação vier desacompanhada de fundamentação jurídica idônea a demonstrar a existência de mácula passível de correção pela via estreita dos embargos de declaração, o caso será de simples e inadequado desvirtuamento do uso do instrumento jurídico/processual.

No presente caso, cabe antecipar que não se verifica qualquer omissão, contradição ou obscuridade no julgamento, o acórdão embargado não apresenta nenhum dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, na verdade, os Embargos foram opostos com o único objetivo de reanalisar a matéria já decidida, demonstrando, assim, apenas o inconformismo da embargante com o resultado do julgamento.

É entendimento consolidado que o julgador não está obrigado a responder todas as alegações das partes ou a examinar cada argumento em detalhe, desde que tenha apresentado fundamentação suficiente para sua decisão, tampouco é necessário que o magistrado se limite aos fundamentos apresentados pelas partes ou que responda individualmente a todos os pontos levantados.

Portanto, para evitar repetições desnecessárias, remeto-me aos fundamentos já expostos no acórdão embargado:

“(...)

O art. 700 do CPC dispõe que:

“Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I - o pagamento de quantia em dinheiro;

II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;

III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

(...)

§ 2º Na petição inicial, incumbe ao autor explicitar, conforme o caso:

I - a importância devida, instruindo-a com memória de cálculo;

II - o valor atual da coisa reclamada;

III - o conteúdo patrimonial em discussão ou o proveito econômico perseguido”.

No presente caso, a autora/apelada aforou ação monitória com o fim de cobrar da embargante/apelante valor remanescente que atribuiu à venda de materiais para construção, tendo então demonstrando por meio de documento essa relação jurídica e o crédito que dela provinha.

Com efeito, a autora acostou à petição inicial nota fiscal (cf. nº 130088324) que retrata o fornecimento dos itens lá especificados e respectivos valores, acompanhada do “Comprovante de entrega” (cf. Id. nº 130088327), datado, de maneira legível assinado e que textualmente indicavam o endereço da apelante.

De lembrar, ademais, que se considera como prova escrita apta à instrução da ação monitória todo e qualquer documento que sinalize o direito à cobrança e que seja hábil a convencer o juiz da pertinência da dívida, independentemente de modelo predefinido.

Realmente, como enfatizou a Corte incumbida de ditar a inteligência da lei federal “uma das características marcantes da ação monitória é o baixo formalismo predominante na aceitação dos mais pitorescos meios documentais, inclusive daqueles que seriam naturalmente descartados em outros procedimentos. O que interessa, na monitória, é a possibilidade de formação da convicção do julgador a respeito de um crédito, e não a adequação formal da prova apresentada a um modelo pré-definido, modelo este muitas vezes adotado mais pela tradição judiciária do que por exigência legal” (REsp. nº 1.025.377/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi).

Pois na espécie, como se viu, a monitória está devidamente instruída com documento representativo de débito de valor certo e já vencido, não tendo a devedora dado prova do pagamento ou da desconformidade entre o que fora convencionado e a presente cobrança.

No mais, gizo que a matéria foi examinada com acuidade na sentença, cujos fundamentos acresço ao presente voto como razões de decidir, na parte que em transcrevo:

“ (...) Embora a parte Requerida alegue que a Autora não teria fornecido o material correto, não há sequer uma fotografia do produto recebido nem mesmo a alegada notificação da parte Requerente quanto a aventada divergência dos pisos adquiridos, tal como mencionado na contestação.

Deixando a parte demandada de apresentar qualquer adminículo de prova quanto ao alegado, presume-se que os produtos preencheram as especificações para qual se destinavam e, restando impago o débito, há de ser adimplido.

Assim, insta destacar que, no caso em comento, a mora é ex re, uma vez que os documentos constantes nos autos, além de comprovar a relação jurídica entre as partes, demonstra, também, os valores pretendidos pela autora, bem como a entrega das mercadorias adquiridas pela Requerida.

Desse modo, sendo a obrigação positiva, líquida e com termo certo de vencimento, como é o caso dos autos, o devedor é constituído em mora independente de notificação ou interpelação (...)”.

(...)

Pelo exposto, nego provimento ao recurso”

No que diz respeito à alegação de contradição, na análise da admissibilidade em razão do reconhecimento da ausência de cabimento do Agravo de Instrumento, o STJ já definiu que
“a contradição que enseja os embargos de declaração é apenas a interna, aquela que se verifica entre as proposições e conclusões do próprio julgado, não sendo este o instrumento processual adequado para a correção de eventual error in judicando”
(STJ - Corte Especial - EDcl no AgRg nos EREsp 1.191.316/SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, julgado em 10/5/2013), e que “
apenas autoriza a oposição do recurso integrativo a contradição que é interna ao julgado, e não a alegada contradição entre a fundamentação da decisão impugnada e outro parâmetro externo”
(STJ - 6ª Turma - EDcl no AgRg no AREsp 794.247/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 14/03/2016), ou, em outras palavras, a
“contradição externa, observada entre o julgado e dispositivo de lei ou entre o acórdão e outra decisão, ainda que proferida no mesmo processo, não satisfaz a exigência do art. 535 do CPC para efeito de acolhimento dos aclaratórios”
(STJ - 2ª Turma - EDcl no REsp 819.169/DF, Rel. Min. Castro Meira, julgado em 14/11/2006).

Logo, se a embargante não concorda com a interpretação ou com os conceitos jurídicos aplicados, e deseja rediscutir o posicionamento, devem fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Pelo exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025